Tribunal: TJSP
Processo: 1117110-33.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Inscrição em cadastros de inadimplentes. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. 1. Origem da dívida devidamente comprovada. Negativação que corresponde ao exercício regular de direito do credor. 2. Litigância de má-fé. Ocorrência. Autor que falseou a verdade ao aduzir desconhecimento da dívida e da relação jurídica, mesmo após

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Inscrição em cadastros de inadimplentes. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. 1. Origem da dívida devidamente comprovada. Negativação que corresponde ao exercício regular de direito do credor. 2. Litigância de má-fé. Ocorrência. Autor que falseou a verdade ao aduzir desconhecimento da dívida e da relação jurídica, mesmo após a juntada de vasta documentação comprobatória. 3. Multa fixada nos limites do art. 81, do CPC, em valor proporcional a conduta reiterada do autor. 4. Indenização à parte contrária que não depende de comprovação do prejuízo sofrido. 5. Condenação solidária da advogada ao pagamento das penas por litigância de má-fé. Impossibilidade. exegese do art. 79, do CPC. Condenação da causídica afastada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1117110-33.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EVANDRO
MAURICIO SILVA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1117110-33.2019.8.26.0100 - São Paulo - R - Voto no 45.912
Voto no 45.912
Apelação Cível n.o 1117110-33.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 15a Vara Cível
Apelante: Evandro Mauricio Silva
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto
CONTRATO BANCÁRIO. Inscrição em cadastros de inadimplentes. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos
morais. 1. Origem da dívida devidamente comprovada. Negativação que
corresponde ao exercício regular de direito do credor. 2. Litigância de má-fé.
Ocorrência. Autor que falseou a verdade ao aduzir desconhecimento da dívida e da
relação jurídica, mesmo após a juntada de vasta documentação comprobatória. 3.
Multa fixada nos limites do art. 81, do CPC, em valor proporcional a conduta
reiterada do autor. 4. Indenização à parte contrária que não depende de
comprovação do prejuízo sofrido. 5. Condenação solidária da advogada ao
pagamento das penas por litigância de má-fé. Impossibilidade. exegese do art. 79,
do CPC. Condenação da causídica afastada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais julgada improcedente pela r. sentença de fls. 127/129, de
relatório adotado, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, além da multa de 10% do
valor da causa pela litigância de má-fé reconhecida, imposta de forma solidária entre a
parte e a advogada.
Apela o autor (fls. 132/169) impugnando a aplicação da pena por
litigância de má-fé, em especial em face da advogada, que não é parte no processo,
ressalvando que a penalidade deverá ser inferior a 10% do valor da causa. No mérito
sustenta que o réu não comprovou o recebimento e utilização do cartão de crédito pelo
autor, impugnando as telas sistemas, por serem de fácil manipulação pelo réu. De resto,
entende ser inaplicável a Súmula 385 do STJ, insistindo na condenação por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1117110-33.2019.8.26.0100 - São Paulo - R - Voto no 45.912
morais.
Recurso isento de preparo em razão da gratuidade concedida (fls. 33/34)
foi respondido (fls. 175/180), pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
A autora alegou na inicial (fls. 01/15) que, ao tentar efetuar compras no
comércio local, tomou conhecimento que seus dados estavam inseridos nos órgãos de
proteção ao crédito em razão do débito no valor de R$ 1.323,17, que não reconhece.
Em resposta (fls. 37/44), o réu foi contundente ao explicar a origem da
negativação, sustentando que a autora assinou a proposta de adesão ao cartão de crédito
Casas Bahia Mastercard Internacional e a negativação decorre da inadimplência das
faturas.
Para comprovar suas alegações o banco juntou a proposta de emissão de
cartão, devidamente assinada pelo autor (fls. 97); dos documentos pessoais apresentados
no momento da contratação (fls. 94/95 e 98/102); e cópias das faturas de utilização do
cartão do período de 13.07.2014 a 13.09.2016, com a indicação de compras realizadas,
(fls. 66/93).
Tais circunstâncias afastam qualquer verossimilhança nas alegações
genéricas do autor de que “sequer firmou com a ré obrigação com tais
características” (fls. 2) e que teria sido negativado na praça “por empresa que jamais
manteve qualquer contato” (fls. 05).
Em réplica, a autora limitou-se a alegar genericamente que os
documentos trazidos pela ré não são aptos a materializar os créditos impugnados, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1117110-33.2019.8.26.0100 - São Paulo - R - Voto no 45.912
os valores são diferentes daqueles constantes da negativação e o prints são unilaterais
(fls. 108/122). Mas nada diz, por exemplo, sobre como a ré teria obtido seus
documentos pessoais para fazer o cadastro, ou ainda, como que a ré teria obtido sua
assinatura na própria proposta de emissão de cartão de crédito (fls. 98) e no cartão
provisório (fls. 97)!
Frágil demais o argumento de que os valores e datas não coincidem, pois
a data de vencimento constante do apontamento (17.06.2016 fls. 31 e 33) corresponde
exatamente à fatura com vencimento no mês subsequente (fls. 68), em que foi
solidificado o saldo devedor.
Assim, não há como imputar culpa a ré, porque havendo inadimplência,
como de fato havia, a negativação representou apenas exercício regular do direito do
credor, não configurando nenhum ato ilícito (art. 188, I, Código Civil).
Por sua vez, a falta de notificação do autor pelo réu sobre a inclusão de
seu nome nos órgãos de proteção ao crédito não implicava a sua responsabilização.
Isso porque, essa notificação prévia é de exclusiva responsabilidade do
órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito e não do credor, conforme
cristalizado perante a Corte Superior com a edição da Súmula no 359, segundo a qual:
“Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do
devedor antes de proceder à inscrição”.
A própria Lei no 12.414/2011, atribui a responsabilidade pela notificação
prévia aos gestores dos cadastros de proteção ao crédito que divulgam tais informações,
conforme redação de seu art. 4o, § 4o, II: “A comunicação ao cadastrado deve: II - ser
realizada pelo gestor, diretamente ou por intermédio de fontes”.
No mesmo sentido dispõe o art. 1o, da Lei Estadual no 15.659/2015: “Fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1117110-33.2019.8.26.0100 - São Paulo - R - Voto no 45.912
assegurado ao consumidor o direito de ser informado previamente, por escrito, sobre a
inscrição de dívida de sua responsabilidade em cadastro de inadimplentes no Estado de São
Paulo, mediante correspondência enviada pelo órgão ou empresa mantenedora do referido
cadastro para o endereço informado pelo consumidor ao credor.”
Fora isso, o autor age de maneira mendaz nos autos na medida em que
insiste em dizer que desconhece o débito negativado e que não manteve contrato com o
réu, mesmo após a juntada de toda a documentação comprobatória que, no mínimo,
deveria servir para refrescar a memória do autor.
Por tais razões, entendo que deve prevalecer a imposição ao autor da
pena por litigância de má-fé, posto que falseou a verdade ao aduzir desconhecimento
sobre a origem da dívida, conduta que precisava ser apenada, nos termos dos artigos 80,
II e III, Código de Processo Civil.
Restou evidente nos autos que o autor tinha conhecimento de que possuía
e utilizava o cartão de crédito das Casas Bahia, cuja inadimplência das compras
realizadas ensejou a inscrição do débito nos cadastros de inadimplentes. Portando,
falaciosas as alegações de que “jamais manteve qualquer contato” com a empresa ré
em deslavada atitude mendaz, para dizer o mínimo (fls. 05).
Logo, não há como isentá-lo da multa à parte contrária, nos termos do
que dispõe o art. 81 do CPC.
A propósito, a Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento no sentido de que “desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja
condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2o, do Código de
Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (EREsp 1133262/ES, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2015, DJe 04/08/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1117110-33.2019.8.26.0100 - São Paulo - R - Voto no 45.912
Sem razão o apelante ao brandir contra o valor da multa, pois o
percentual fixado pela MMa Juíza a quo não viola o disposto no art. 81, do CPC.
A toda evidência, ao estabelecer no mencionado dispositivo legal que a
multa por litigância de má-fé “deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por
cento do valor corrigido da causa”, a intenção do legislador foi limitar o teto a 10% do
valor corrigido da causa. E no caso dos autos a fixação da multa obedeceu a esse limite,
já que não foi superou os 10% do valor da causa.
Por outro lado, o valor da multa decorre imediatamente do valor atribuído
à causa pela autora (R$ 31.323,17 fls. 15).
Nesse ponto cabe observar que a situação socioeconômica do autor não
foi levada em consideração para o pedido de polpuda indenização por danos morais no
valor de R$ 30.000,00, nem para a alegação mendaz, reiterada e deslavada sobre o
desconhecimento do débito.
De tal forma, o percentual arbitrado na sentença não é elevado se
considerada a postura do autor que insistiu na mentira exposta na inicial (na réplica e na
apelação), mesmo após a apresentação de provas robustas sobre o débito e após a
sentença de improcedência.
Portanto, deve prevalecer os valores fixados na sentença.
Por fim, se alguma razão assiste ao autor, esta consiste na
impossibilidade de condenação solidária de sua advogada ao pagamento das penalidades
aplicadas em razão do reconhecimento da litigância de má-fé.
Com efeito, o art. 79, do CPC, dispõe que “Responde por perdas e danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1117110-33.2019.8.26.0100 - São Paulo - R - Voto no 45.912
aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.” (destaquei), de modo
que, não sendo parte no processo, em regra, o advogado não responde por litigância de
má-fé.
A propósito, é firme o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que as penas por litigância de má-fé são endereçadas às partes, não podendo
ser estendidas ao advogado que atuou na causa, cuja responsabilidade deve ser apurada
em ação própria:
“As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 14 e 16 do CPC de
1973, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que
atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria, consoante o
artigo 32 da Lei 8.906/1994. Precedentes.”
(AgInt no REsp 1590698/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 11/05/2017)
“A jurisprudência desta Corte firmou posicionamento no sentido de que
somente as partes (autor, réu ou interveniente) podem praticar o ato que se
repute de má-fé, a teor do disposto no artigo 16 do Código de Processo Civil,
de modo que os danos eventualmente causados pela conduta do advogado
deverão ser apurados em ação própria.”
(REsp 1439021/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 26/08/2015)
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou parcial provimento
ao recurso apenas para afastar a condenação solidária da advogada da autora ao
pagamento das penas impostas à sua cliente por litigância de má-fé, mantida, no mais a
r. sentença.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator